Tribunal: TJPA
Processo: 0003611-32.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003611-32.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DULCIRENE DOS SANTOS SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DE PROVA DA EFETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO APLICADA. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A., inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por DULCIRENE DOS SANTOS SILVA BARBOSA, que, julgou procedentes os pedidos.

Nesse sentido, cito o dispositivo da sentença:

“Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para;

a) OBRIGAR o requerido a efetuar a retirada do nome da requerente dos serviços de proteção ao crédito, SPC-SERASA, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), em virtude do adimplemento regular da parcela de n- 33 de março de 2013, referente ao contrato n- 212450264, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da requerente: b) CONDENAR o requerido a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando-se a reprovabilidade da conduta, a sua robusta situação financeira e a situação de hipossuficiência da requerente, bem como a intensidade do agravo experimentado por ela, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sobre o valor da condenação por danos morais incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da ocorrência do ato ilícito (Súmula n254 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula n2362 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, parágrafos 2- e 14^ do NCPC.

Transitada em julgado, não havendo o requerimento do art.513 §1-, NCPC, dê-se baixa e arquivem-se, e havendo pendência nas custas finais, proceda-se a certidão para inclusão na dívida ativa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões (ID.1606136-pág.1/17), o apelante defende a validade do contrato, alegando que o autor teria pleno conhecimento da avença, tendo sido comprovado nos autos do processo que os descontos realizados foram regulares e, portanto, devidos e não teria havido o repasse dos valores ao Banco, pelo que devida a inscrição no SPC/Serasa.

Reitera que ausente conduta ilícita, inexistindo dever de reparação dos danos morais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID.1606139-pág.1/4), a apelada requereu o conhecimento e desprovimento do apelo.

O Representante do Ministério Público deixou de exarar parecer, por entender ausente o interesse público primário na espécie.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda, condenando o banco requerido a pagar à requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 12.00,00 (doze mil reais).

Pois bem.

Como se sabe, a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

A doutrina ensina que:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem
” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41).

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que, no presente caso, houve os descontos regulares no contracheque da Apelada, conforme o contrato de empréstimo consignado havido entre as partes.

Quanto ao dano moral, no caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a validade das declarações trazidas pela apelada em audiência quanto ao constrangimento por ela sofrido, a saber:

“que mês de fevereiro de 2013 a depoente foi até a loja Y YAMADA comprar material escolar e lá foi impedida de fazer a compra, porque seu nome estava no SPC; que em julho do ano passado tentou comprar um fogão e também não conseguiu porque seu nome ainda estava em restrição; que a depoente fez um empréstimo, mas esclarece que estava sendo descontado normalmente em seu contracheque; que ficou muito triste e nervosa com toda a situação”
(id. 1549918 - Pág. 1).

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Sobre o assunto, confira-se o julgado:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS NA APOSENTADORIA PAGA PELO INSS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. É de responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade dos dados e documentos pessoais apresentados pelos interessados em abrir contas, obter empréstimos ou cartão de crédito, no momento da firmatura do contrato. Constatado nos autos que a parte autora não firmou qualquer relação contratual com o réu, eis que a assinatura constante do contrato não é da demandante, descaracterizou-se a existência de dívida, não podendo, assim, ser realizada cobrança, muito menos descontos no benefício do INSS. A conseqüência de tal conduta gera lesão material e moral indenizável. 2. A indenização deve levar em conta o tempo de duração da ilicitude; a situação econômico/financeira e coletiva do ofensor e ofendido; existência de pedido administrativo do ofendido ao ofensor para a regularização; o atendimento do pedido administrativo formulado pelo ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias em favor ou em desfavor do ofendido. 3. A justa remuneração do advogado vem ao encontro da sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme o art. 133 da CF e como tal há de ser considerada. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70033303041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-05-2010)

Dessa forma, resta configurado o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral sofrido, porquanto a inscrição de seu nome em serviço de proteção de crédito gerou, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau merece ser minorado, por desatender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando cotejados com casos similares e aos parâmetros usualmente aplicados à espécie.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE, COM IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO QUE ARRIMA A SUBTRAÇÃO DOS VALORES. PARTE RÉ QUE EXPRESSAMENTE AFIRMOU NÃO TER INTERESSE NA PROVA PERICIAL, E QUE TAMPOUCO APRESENTOU DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO, PELO AUTOR, DO REFERIDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Valor a ser repetido em dobro em prol da parte autora (trata-se de engano injustificável, assim não derruída a má fé). 2. Hipótese que gera para a instituição financeira o dever de indenizar a título de dano moral, haja vista a angústia gerada pela privação injustificada de verba de natureza alimentar. 3. Quantum indenizatório fixado na origem em patamar que comporta minoração, a fim de se ajustar ao usualmente adotado pela Câmara na espécie, capaz de atingir as finalidades reparatória e pedagógica sem causar gravame exagerado ao ofensor. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083706515, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 28-05-2020)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, mantida os termos da sentença.

É o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2022